Tribunal: CARF
Processo: 15983.720069/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720069/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.435 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
EDITORA JORNAL DA ORLA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
A discussão sobre a legalidade e/ou regularidade da exclusão do sujeito passivo
do regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio,
não cabe o reexame da matéria nos autos em que se discute a legalidade do
lançamento tributário constituído em decorrência de referida decisão,
sobretudo quando tal decisão já transitou em julgado, após ter sido observado o
devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Autos de Infrações por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre a folha
de salários, contribuições destinadas ao financiamento do Grau de Incidência Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), contribuições dos segurados e
contribuintes individuais, contribuições destinadas aos terceiros (FNDE Salário-educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) e, ainda, relativos à multa aplicada pelo descumprimento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720069/2011-75
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720069/2011-75

obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV da Lei no 8.212/91, relativas ao período de
apuração de 01/01/2007 a 31/12/2007.
Tendo em vista que a autoridade julgadora de 1a instância acabou relatando os
fatos e circunstâncias que revestem o caso com bastante clareza e precisão, peço vênia para
transcrever, aqui, o relatório tal qual exposto na decisão recorrida:
“Segundo a fiscalização, após consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-
se que o contribuinte foi excluído do Simples Federal através do Ato Declaratório
Executivo DRF/STS n° 40, de 06/08/2009, com efeitos retroativos a 01/01/2002). Não
obstante, o sujeito passivo continuou informando, na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, a condição de optante pelo regime
simplificado de recolhimento de impostos e contribuições, reconhecendo como devidas
somente as contribuições descontadas dos segurados.
Após o advento da Lei Complementar no 123/2006, o contribuinte passou a formular
novas solicitações. Uma das solicitações (01/07/2007 a 31/12/2007) foi deferida, e
outra, relativamente ao exercício de 2008, não o foi por problemas fiscais. Em cada
caso, a GFIP não sofreu alteração quanto ao código de optante, mantendo o auto-
enquadramento como optante.
Outrossim, quanto a operações de empréstimo a sócios, a fiscalização após informação
do contribuinte sobre nada ter a apresentar ou se manifestar, conclui a fiscalização que
não foi demonstrado o necessário lastro das operações (elementos de suporte), condição
a ser analisada sob a ótica do postulado da entidade contábil, tributando os aportes
financeiros relativos a estas operações.
Os autos abrangem as seguintes lavraturas fiscais:
a) DEBCAD no 37.313.518-1: Contribuições devidas pela empresa à Seguridade
Social e ao GILRAT – 01 a 06/2007, 01 a 13/2008;
b) DEBCAD no 37.339.728-3: Contribuições devidas por segurados contribuintes
individuais, destes não descontadas – 01/2007 a 12/2008;
c) DEBCAD no 37.339.729-1: Contribuições devidas aos Terceiros – 01 a 06/2007,
01 a 13/2008;
d) DEBCAD no 37.313.515-7: CFL 68 – 01/2007 a 10/2008; e,
e) DEBCAD no 37.313.517-3: CFL 78 – 11/2008.
Irresignado, comparece o contribuinte aos autos, impugnando os Autos de Infração,
fazendo-o pelo instrumento único de fls. 181/197. Sustenta o impugnante:
DOS FATOS
ANO CALENDÁRIO 2007
1) O contribuinte em tela estava inscrito para o Simples Federal no período de
01/01/2007 a 30/06/2007 e no período de 01/07/2007 a 31/12/2007 encontrava-se
amparada pela LC 123/2006 e legislações posteriores que instituíram e regulamentaram
o SIMPLES NACIONAL. O encontro dos fatos com a legislação vigente fez com que a
ora recorrente cumprisse integralmente a obrigação principal e acessória na forma da
lei, como restou provado na demanda fiscalizadora da então Receita Federal do Brasil.
2) O produto da demanda tem fulcro no Ato Declaratório Executivo n° 40 de
06/08/2009 (retroativo a 01/01/02), que exclui a recorrente do sistema SIMPLES a
partir do ano calendário 2002. O ADE demandou a fiscalização que culminou no AI
DEBCAD n° 37.235.353-3 (n° de identificação 15983.000742/2009-32) e AI DEBCAD
n° 37.235.356-8 (n° de identificação 15983.000741/2009-98) que cuidou do
procedimento fiscal nos períodos calendários 2004/2005.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720069/2011-75

3) No ano calendário de 2006 a recorrente foi conduzida novamente para a condição de
integrante do sistema Simples, permanecendo nos anos calendários 2006/2007/2008.
Entende a recorrente que o ADE n° 40 não tem força de produzir efeitos eternos, seus
efeitos se radiaram até as forças da fiscalização levada a cabo dos AI DEBCAD n°s
37.235.353-3 e 37.235.356-8. Para a demanda em tela haveria a necessidade de um
novo ADE, pelo motivo que a contribuinte após o citado ato retornou ao sistema do
SIMPLES nacional. A impugnante não poderá ver perpetuado um ato que produzirá
efeitos eternamente, sob pena de total insegurança jurídica
ANO CALENDÁRIO 2008
4) Para o ano calendário de 2008 a recorrente foi excluída do sistema Simples por ato da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, porém comunicado ao contribuinte pela
DRF-Santos. Recorreu a excluída junto a DRF - Santos, provando que sua exclusão
sumária do Simples era injusta e indevida. Inexplicavelmente e sem razão o órgão
recorrido, in casu, a Receita Federal, motivou sua decisão de manter a exclusão
alegando que a mesma fora por ato do ente estadual.
5) O ente federal não respeitou que apesar da questão envolver o Simples Nacional e
que a exclusão teria sido por ato estadual, o tributo é gerido pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional, vinculado a Receita Federal do Brasil. Afinal, inclusão e exclusão é
ato federal.
6) Nos termos da legislação retora do regime a inclusão ou manutenção da empresa no
regime dependerá da inexistência de pendências pecuniárias ou formais com os demais
entes federativos. O contribuinte fora excluído indevidamente por alegação da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que a contribuinte estava com pendência
cadastral em seus registros e sumariamente homologada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil, tendo como suporte fático a alegada, mas inverídica, inexistência de
inscrição estadual da autora para o ano de 2008.
7) A própria legislação do sistema Simples determina que qualquer pendência de ordem
pecuniária ou cadastral tem seu prazo final para regularização em 31 de janeiro de cada
ano, para que, regularizada a pendência os efeitos do sistema de tributação simplificada
pelo Simples Nacional, produzam efeitos a partir de 01 de janeiro do mesmo ano
calendário.
8) Em 28 de janeiro de 2008 o contribuinte protocolizou o pedido de inscrição estadual,
estando a mesma homologada em 30 de janeiro de 2008, portanto dentro do prazo legal
determinado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
9) Negada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil a reforma da decisão que a
excluiu do sistema Simples Nacional e restando provado que foi cumprido dentro do
prazo legal de 31/01/2008 a regularização da pendência cadastral para com a Secretaria
da Fazenda Estadual, a recorrente demandou a Fazenda Estadual perante a 2a Vara da
Fazenda Estadual através do tramite do processo 562 01 2010 039963-0, número de
ordem 13.752/2010, para que fosse reparado o erro produzido pelo ente estadual que
levou a Delegacia da Receita Federal do Brasil, excluir indevidamente a empresa do
sistema Simples.
DO DIREITO
A INEXISTÊNCIA DO APONTADO MOTIVO DA EXCLUSÃO
10) O ADE n° 40 que motivou a presente autuação diz textualmente que a exclusão
decorre do fato de ter as suas atividades a prestação de serviços profissionais de
jornalista ou assemelhados, incorrendo na vedação de opção prevista no inciso XIII, do
artigo 9o da Lei n° 9.317/96, conforme apurado no processo administrativo n°
15983.000434/2009-15. Concomitantemente para o ano calendário de 2008, afora o
ADE n° 40, motivou-se também pela comunicação errada da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo ao ente federal. Referido Ato é materialmente ilegal, devendo ser
anulado por decisão administrativa, em face do passa-se a expor:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720069/2011-75

a) O ato refere-se a Lei no 9.317/96, que tratava do Simples Federal, lei esta
revogada pelo teor da Lei Complementar no 123/06 e posteriores que trata de uma
nova ordem de tributação;
b) A vedação alegada jamais existiu perante a Lei no 9.317/96 e menos ainda perante
a Lei Complementar no 123/2006 e posteriores;
c) O reingresso em 01/01/2006 pela recorrente e acolhido pela Receita Federal do
Brasil cessou os efeitos do ADE n° 40.
11) Perante o direito, o Ato Declaratório n° 40 foi arbitrário, à época, ao excluir a
contribuinte após iniciada a fiscalização e na continuidade desta. Ficou a recorrente
cerceada no seu direito de ampla defesa e ao contraditório, pois entende a impugnante
que o ato deveria preceder a fiscalização, permitindo à recorrente se defender antes que
se materializa-se algum prejuízo oriundo da ação fiscalizadora, como de fato ocorreu.
Como se viu a ação fiscalizadora para os anos calendários 2007 e 2008 que resultaram
nos AI - DEBCADS que motivaram o presente recurso restaram prejudicados, devendo
portanto serem considerados nulos de pleno direito.
12) Entende a impugnante que ação fiscalizadora que culminou com a lavratura dos
autos acima epigrafados para os anos calendários de 2007 e 2008, são nulos; que o ADE
n° 40 produziu seus efeitos apenas para a fiscalização que culminou com a lavratura dos
AI DEBCAD n° 37.235.353-3 (n° de identificação 15983.000742/2009-32) e
37.235.356-8 (n° de identificação 15983.000741/2009-98), anos calendários 2004 e
2005. Entende que a entrada no sistema SIMPLES para os anos calendários de 2006 e
2007 e aceito pelo Órgão Gestor através da Delegacia da Receita Federal cessou os
efeitos do ADE 40.
12) A exclusão para 2007 e 2008 careceu de um novo ato declaratório. Ademais como
se viu pela motivação do agente fiscalizador, a exclusão da impugnante deu-se em
função de alegada impossibilidade de opção em face do objeto social da empresa. O
objeto social da impugnante é o ramo de editora gráfica e jornal, conforme constatado
no contrato social.
13) A LC 123/2006 que instituiu o Simples Nacional, nas vedações, traz a atividade
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, aquelas que prestam serviços
de propaganda e publicidade, tidas como agências de propaganda e publicidade, que não
é o caso da recorrente. Na citada lei, no rol das permissões, tem-se a atividade de
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, onde se inclui o seguimento das Editoras e
Gráficas. A atividade da recorrente é vender espaços para as agências de propagandas e
publicidades que não são por lei integrantes do sistema Simples, pois estas criam e
intermediam, ao contrário da impugnante.
14) Não obstante ao já exposto, para a produção de um jornal não há necessidade de que
seus proprietários serem jornalistas. Ainda que se queira vincular a profissão de
jornalista dentro do termo "assemelhados" para a atividade de jornal, essa não deve
prosperar pelo motivo que em recente decisão do Supremo Tribunal Federal,
determinou que a atividade de jornalista independe de qualquer habilitação profissional,
declarando inconstitucional a lei que fazia tal exigência.
15) No caso em tela o ADE n° 40 se motivou na coluna "Opinião do Jornal" e por
possuir redação própria. Volta-se a insistir que todos têm direito a opinião própria,
jornalista ou não, verdade assim é que o a autoridade que emanou o dito ADE n° 40
sequer levou em consideração as demais opiniões emitidas no veículo de comunicação
em tela. Quanto à alegação de possuir redação própria é da essência de um veículo
escrito, até mesmo para filtrar os textos enviados que irão compor suas páginas.”
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 228/240, a 16a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP entendeu por
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720069/2011-75

julgá-la parcialmente procedente, de modo que os créditos tributários constituídos nos Autos de
Infração DEBCAD no 37.313.518-1 (contribuições da empresa à Seguridade Social) e
37.339.729-1 (contribuições da empresa aos Terceiros) foram excluídos. No final, o referido
acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. RENOVAÇÃO
DE MATÉRIAS. INCOMPATIBILIDADE.
Descabe falar-se na renovação das razões relativas à manutenção do contribuinte junto
ao Simples Federal em sede de impugnação administrativa a Auto de Infração.
As razões de manutenção do contribuinte no Simples Federal devem observar
procedimento próprio inerente ao Ato Declaratório Executivo que lhe promoveu a
exclusão.
LANÇAMENTO. OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. IRREGULARIDADE
CADASTRAL JUNTO AO ENTE FEDERAL ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO
JUDICIAL. PROVIMENTO JURISDICIONAL FAVORÁVEL. LIMITES DA COISA
JULGADA. EFEITOS DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA PELA UNIÃO.
Havendo o questionamento, por ação judicial, da irregularidade cadastral ensejadora da
exclusão do contribuinte junto ao Simples Nacional, e, tendo o contribuinte obtido
pronunciamento definitivo favorável à sua pretensão, cabe à União Federal observar
este entendimento judicial.
Os limites subjetivos da coisa julgada material não impedem que se produzam, a partir
da sentença definitiva, efeitos civis e administrativos nas relações jurídica inter-
dependentes da causa de pedir resolvida.
Estando o indeferimento da opção do contribuinte ao Simples Nacional fundamentado
em irregularidade cadastral daquele junto ao ente federado Estado de São Paulo, o
afastamento desta irregularidade por provimento jurisdicional definitivo impede seja
mantido o indeferimento da opção, cabendo à União, salvo a existência de outra causa
jurídica ou fática ao indeferimento, respeitar tal pronunciamento.
LANÇAMENTO.
RESOLUÇÃO
DE
OPÇÃO
AO
SIMPLES
NACIONAL.
PREJUDICIALIDADE.
Resta prejudicado o lançamento no período no qual houve a manutenção do contribuinte
junto ao Simples Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A empresa foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em 05/09/2013
(fls. 253) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 255/273, protocolado em
01/10/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.

Voto
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720069/2011-75

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo que a empresa acaba suscitando basicamente questões relativas ao Ato da
sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Passemos, então, ao exame das alegações formuladas.

1. Da análise das alegações meritórias formuladas

Como já relatado, o presente auto de infração foi lavrado como consequência da
exclusão da contribuinte do SIMPLES.
Em suas razões recursais pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, suscitando basicamente questões relativas ao
Ato da sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude, como passaremos a demonstrar.
Observe-se, que em nenhum momento a contribuinte manifestou inconformidade
contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os fatos geradores das
contribuições ora lançadas, se limitando a atacar a sua exclusão do SIMPLES e, bem assim, os
seus efeitos.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação no
foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação de
regência estabelece.
Observando-se o processo administrativo n° 15983.000434/2009-15, relativo à
exclusão do Simples, note-se que foi mantido incólume o Ato Declaratório de Exclusão,
conforme depreende-se do Acórdão n° 1102-000.716, assim ementado:
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
Ementa: SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. EDITORA DE JORNAL. ART. 9o, XIII,
DA LEI 9.317/96. IRRETROATIVIDADE DA LC 128/06. - Abrangida pela vedação
do art. 9o XIII, da Lei n.o 9.317/96 a atividade de produção e edição de jornais. - Não
tem efeitos retroativos para fins de autorização de opção ao Simples norma editada com
o escopo de autorizar a inclusão de sociedades cujas atividades possam ser
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720069/2011-75

caracterizadas como veículos de comunicação, de radiofusão sonora e de sons e
imagens e mídia externa.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em
processo administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na
decisão exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Ademais, resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao
presente lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável
para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do
lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Lei no 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.”
Com efeito, restou demonstrado que a autoridade fiscal constatou a falta de
recolhimento de contribuição destina aos terceiros apurada sobre a remuneração dos segurados
empregados, não recolhidas em época própria, e, portanto, lavrou o presente lançamento
discriminando de forma clara e precisa os fatos geradores e os períodos a que se referem, nos
termos do que prescrevem as normas de regência. Quer dizer, lançamento aqui discutido foi
realizado em consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria.
A título de esclarecimentos, note-se, por oportuno, que a alegação da empresa
recorrente no sentido de que autoridade julgadora já havia julgado caso análogo e, na ocasião,
teria concluído pela improcedência da autuação, de modo que aquele entendimento deveria ser
aplicado neste processo, não deve ser acolhida, já que as decisões emanadas pelas autoridade
julgadoras no âmbito dos processos administrativos fiscais apresentam efeitos apenas em relação
às partes envolvidas em cada qual dos processos, sem contar que cada uma das autoridade
julgadoras é livre para levantar suas próprias razões de decidir com base no princípio do livre
convencimento motivado previsto no artigo 29 do Decreto n 70.234/72.
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 100, inciso II do Código
Tributário Nacional, apenas as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa a que a lei atribua eficácia normativa é que devem ser consideradas como normas
complementares da legislação tributária, o que significa dizer, portanto, somente em casos tais é
que autoridade julgadora está obrigada a seguir tais e quais entendimentos.
Em face do exposto, entendo que as alegações formuladas pela empresa
recorrentes não devem ser aqui acolhidas.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720069/2011-75

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital